Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742842-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURILIO CESAR GALVAO, BRYDNER DREON TENORIO APELADO: BRYDNER DREON TENORIO, MAURILIO CESAR GALVAO D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de arbitramento e cobrança de honorários, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 11.001,35 (onze mil, um real e trinta e cinco centavos), correspondente a 10% (dez) por cento do montante de R$ 110.013,50 (cento e dez mil, treze reais e cinquenta centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID 66990370). Nas razões recursais (ID 66990377), o réu BRYDNER DREON TENORIO pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 66990378 e ss.). No despacho de ID 67963188, intimou-se o réu/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Em petição (ID 68188684), o réu/apelante solicitou prorrogação do prazo, por se encontrar a causídica responsável pelo caso em licença médica até 01/02/2025. Colacionou atestado e receita médicas (IDs 68188687 e 68188688). Por meio de despacho (ID 68233162), com base no princípio da cooperação, esta Relatoria renovo por mais 5 (cinco) dias o prazo para apresentar os documentos solicitados ou realizar o preparo, conforme o despacho de ID 67963188. O prazo decorreu in albis em 12/02/2025, conforme a certidão de ID 68714891. A causídica do apelante apresentou nova petição (ID 69138455), alegando estar impossibilitada de exercer as suas atividades profissionais desde 31/01/2025, em razão de cirurgia na coluna cervical. Afirma ser impossível substabelecer para outro profissional, por se tratar de assistência jurídica pro bono. Requer nova dilação de prazo a partir do final do último atestado médico, ou seja, dia 28/02/2025, em atenção à licença médica da patrona da causa. Despacho de ID 69235468 renovou o prazo para a parte apresentar os documentos solicitados ou realizar o preparo. Em petição (IDs 69576486 e ss.), o recorrente colacionou novos atestados e relatório médico. É o breve relatório. Mister relembrar a análise dos documentos anteriormente apresentados pela causídica (IDs 69138455 e ss.). Conforme o atestado de ID 69140561, a causídica “realizou procedimento cirúrgico minimamente invasivo na coluna cervical para controle de dor”. Comunicou-se o afastamento do trabalho por 7 (sete) dias a partir de 31/01/2025. Colacionou outro atestado médico (ID 69140563), datado de 07/02/2025, em que se registrou o CID M53.2, que se refere a “instabilidades da coluna vertebral”, por 11 (onze) dias. Ou seja, o afastamento encerraria em 28/02/2025. O terceiro atestado (ID 69140566), datado de 18/02/2025, com licença de 10 (dez) dias, é irrelevante ao alegado pela advogada, pois apresenta o CID Z76.3, “pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente”. A advogada não esclareceu as circunstâncias desse último documento. Pois bem. Após o último despacho desta Relatoria (ID 69235468), o recorrente apresentou atestado médico (ID 6957649, p. 1) a fim de corrigir o anterior com CID incorreto, datado de 18/02/2025, com licença de 10 (dez) dias (encerramento do afastamento em 28/02/2025). Colacionou ainda novo atestado, datado de 27/02/2025, com licença de 15 (quinze) dias (encerramento do afastamento em 19/03/2025). A causídica juntou relatório médico (ID 69576494) que atestou que, após a cirurgia e tratamento ambulatorial, “FOI OBSERVADA COM MONITORAÇÃO E EVOLUIU COM RESTABELECIMENTO”. O médico não apresentou quadro de incapacidade total, tão só recomendou: “A PACIENTE NECESSITA PERMANECER AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS QUE INCLUEM DIGITAÇÃO PERMANECER SENTADA POR TEMPO PROLONGADO E DESLOCAMENTOS PELA INTERCORRÊNCIA DE TONTURA E DOR”. É certo ser lastimável o quadro clínico da advogada, mas o documento colacionado não demonstra a incapacidade absoluta de a profissional atuar na causa. Em especial porque o feito aguarda, desde 23/01/2025 (ID 67963188), que a parte junte os documentos que comprovem a necessidade da gratuidade de justiça. No meio tempo, a causídica peticionou três vezes, colacionou sete documentos, o que demonstra estar apta a atender a determinação judicial. Ressalto que “a jurisprudência deste TJDFT e do STJ se orientam no sentido de que, para fins do artigo 233 do Código de Processo Civil, somente configura justa causa, a impor a restituição do prazo para a prática do ato processual, a absoluta impossibilidade de exercício profissional ou de substabelecimento do mandato pelo advogado, a tanto não servindo como prova suficiente a mera juntada de atestado médico que relate eventual problema de saúde, sem pormenorizar em que medida o patrono restou impossibilitado de desempenhar suas funções” (Acórdão 1941606, 0714342-63.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.). Forte nessas razões, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os documentos determinados no despacho ID 67963188 solicitados ou realize o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos para decisão sobre a gratuidade de justiça. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora